Tribunal: TJBA
Processo: 8134076-98.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8134076-98.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANA CLARA CERQUEIRA MENDES

Advogado(s)
:
LINAURO PEREIRA DE SOUZA NETO, MAYER CHAGAS FLORES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA. EMPRÉSTIMO. CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8134076-98.2023.8.05.0001, em que é apelante ANA CLARA CERQUEIRA MENDES e em que é apelado o BANCO DO BRASIL S/A,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des. ÂNGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça